Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717331-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Agravada: Petrobrás Distribuidora S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001. Ambas as partes (Id. 22013038) informaram a respeito de interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com a finalidade de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, foi deferida a dilação da suspensão do curso processual por mais 60 (sessenta) dias corridos (Id. 27043383). No entanto, os autos retornaram conclusos, após o transcurso do aludido prazo, sem que houvesse manifestação das partes. Feitas essas considerações, às partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito da pretendida celebração de autocomposição e da manutenção do interesse no processo do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator